Tribunal: TJDFT
Processo: 0014142-74.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARALISIA DO FEITO. PRESCRIÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausente contradição e omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Na hipótese, após ter apreciado os aspectos cronológicos da lide de forma explícita e suficiente, a conclusão do v. acórdão derivou da estrita submissão ao substrato fático-probatório disponível nos autos.
4. A insatisfação do embargante é dirigida contra o resultado adotado, mediante manifestação do inconformismo contra a própria essência da motivação fática e do conteúdo jurídico utilizados pela Turma para a formação do convencimento.
5. Reavaliar possível subsunção fática à mencionado enunciado de súmula escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no v. Acórdão.
6. Embargos declaratórios não providos.